Tribunal: TJDFT
Processo: 0738645-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal (CEF). 1.1. Com o intuito de apurar eventual fraude à execução ou simulação contratual, a exequente busca obter informação de quem seria o responsável pelo pagamento das parcelas do financiamento vinculado ao imóvel penhorado nos autos originários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade da expedição de ofício à CEF para identificar o responsável pelo pagamento do financiamento contraído pelo executado para a aquisição do imóvel objeto de penhora nos autos de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A diligência requerida pela exequente se revela desprovida de efetividade para satisfação do crédito exequendo, uma vez que o imóvel penhorado foi registrado em nome do executado no curso da execução e inexistem nos autos elementos que evidenciem a alienação ou a tentativa de alienação do bem por parte do executado.
4. Embora o princípio da cooperação, expresso no art. 6o do CPC, também seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, na hipótese, não se vislumbra fundamento razoável para a movimentação da máquina pública com o objetivo de realizar a diligência pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.